Tribunal: TJDFT
Processo: 0749954-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INVIÁVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA (“SPOOFING” E “PHISHING”). INSTALAÇÃO DE APLICATIVO PELA PRÓPRIA PARTE CONSUMIDORA. ÚNICA TRANSAÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO APONTA À QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., porquanto em eventual reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira (parte ré) será a responsável pela reparação dos alegados danos suportados pelo consumidor. Há pertinência a figurar no polo passivo da demanda.
II. Rejeitada a preliminar de denunciação da lide do beneficiário da operação financeira impugnada, diante da expressa vedação do artigo 88 da Lei 8.078/1990, uma vez que a questão subjacente se refere à existência (ou não) de falha na prestação de serviços bancários pela instituição financeira/apelada.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
IV. É certo que a instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, especialmente nos casos envolvendo fraude cometida por terceiro, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/1990 e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, se despontar a culpa do consumidor é de se excluir a responsabilidade.
V. No caso concreto, a consumidora sustenta ter sido vítima do golpe da “falsa central telefônica” e procedido com os comandos do suposto funcionário do banco para proceder à instalação de aplicativo que funcionaria como um “antivírus”. No entanto, além dela não ter indicado o número telefônico utilizado pelo falsário, se tratava de plataforma que permitiu o acesso remoto à sua conta bancária, por meio do qual foi realizada a transferência, via pix, de R$ 2.500,00, para a conta de terceiro estranho.
VI. Não foram colacionadas evidências aptas a indicar que a instituição financeira teria agido com omissão ou contribuído para a fraude, tampouco apresentado serviço financeiro falho ou defeituoso, uma vez que não tinha condições de antever que a consumidora estava a ser vítima de fraude.
VII. No mais, o valor da única transação financeira impugnada pela consumidora perante a instituição bancária não ultrapassaria o denominado “perfil” de consumo a subsidiar a imediata detecção (suspeita) pelo sistema de dados do banco/apelado.
VIII. Em que pese a aparente ocorrência da fraude, não exsurge nexo causal que enlace alguma falha na prestação de serviços da instituição bancária, de modo que não há de se cogitar em sua responsabilização civil pelos danos (i)materiais alegadamente sofridos pela parte demandante (Lei 8.078/1990, art. 14, § 3o, II).
IX. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelação desprovida.